Tribunal: TJMT
Processo: 1020328-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020328-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), ZAERCIO FAGUNDES GOUVEIA - CPF: 758.392.966-00 (AGRAVANTE), AGROMEN SEMENTES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 50.899.293/0026-17 (AGRAVADO), VINICIUS RIOS BERTUZZI - CPF: 055.838.161-80 (ADVOGADO), MURILO ASSIS DE CARVALHO - CPF: 013.886.311-30 (ADVOGADO), LARISSA DAIAM PIRES CAMARGO - CPF: 365.679.928-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA DEFINIR A CONCURSALIDADE DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO PATRIMONIAL ENTRE PESSOA FÍSICA E EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresário individual em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão de execução de título extrajudicial, sob o argumento de que o crédito não possui natureza concursal e inexiste confusão patrimonial entre CPF e CNPJ do devedor.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial apreciar a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e determinar a suspensão de atos constritivos;

(ii) estabelecer se há separação patrimonial entre o empresário individual e a pessoa física titular.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ afirma que inexiste distinção patrimonial entre empresário individual e pessoa física, pois o patrimônio é único e indivisível (REsp 1.355.000/SP).

4. O crédito executado, decorrente da aquisição de sementes de milho, vincula-se à atividade empresarial e integra o processo de recuperação judicial, abrangendo obrigações anteriores e posteriores à inscrição do empresário rural (AgInt no REsp 1.798.642/MT).

5. Compete ao Juízo da Recuperação Judicial, com competência absoluta, definir a concursalidade ou extraconcursalidade dos créditos e deliberar sobre atos constritivos do patrimônio do devedor (EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM).

6. A decisão agravada afronta o entendimento consolidado do STJ ao afastar a competência do Juízo Universal e negar a suspensão, comprometendo o plano de soerguimento empresarial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito e sobre atos constritivos incidentes sobre o patrimônio do devedor.

2. O patrimônio do empresário individual se confunde com o da pessoa física, inexistindo separação patrimonial para fins de recuperação judicial.

3. Créditos vinculados à atividade empresarial integram o processo de recuperação judicial, ainda que emitidos em nome da pessoa física.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.101/2005, arts. 6º e 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20.10.2016, DJe 10.11.2016; STJ, AgInt no REsp 1.798.642/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.02.2022, DJe 14.02.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 22.09.2021, DJe 01.10.2021; STJ, CC 155.294/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 28.11.2018, DJe 05.12.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZAÉRCIO FAGUNDES GOUVEIA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Vila Rica/MT, Dr. Alex Ferreira Dourado, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1001556-50.2024.8.11.0049
, que
indeferiu o pedido de suspensão da execução
no valor de R$ 220.672,53, sob o fundamento de que o crédito executado não possui natureza concursal e inexiste confusão patrimonial (
vide
ID. 195281363, na origem).

Sustenta o Agravante, por suas razões recursais, que se encontra em recuperação judicial processada sob consolidação substancial perante a 7ª Vara Cível de Goiânia/GO (processo n. 5782079-85.2024.8.09.0051), com
stay period
vigente e prorrogado até setembro de 2025, que suspende todas as ações executivas.

Afirma que o juízo de origem cometeu erro crasso ao reconhecer suposta separação patrimonial entre seu CPF e o CNPJ de empresário individual, quando a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da ausência de distinção patrimonial nesta hipótese.

Argumenta que compete exclusivamente ao Juízo Universal da Recuperação Judicial decidir sobre a concursalidade ou extraconcursalidade do crédito, bem como sobre atos constritivos do patrimônio do devedor em recuperação, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ.

Destaca o risco de dano irreparável decorrente da continuidade da execução, especialmente considerando que os bens objeto de eventual constrição foram declarados essenciais pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Assim, requereu, inicialmente, a
concessão da tutela provisória recursal
para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, puigna pelo
provimento do recurso
com
reforma da decisão de primeiro grau
.

Em decisão liminar de ID. 296075850,
deferi a tutela provisória recursal
para suspender a execução até julgamento definitivo.

A Agravada apresentou contrarrazões ao ID. 300960858, pugnando pela
manutenção da decisão
de primeiro grau.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 295417871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e
adentro no seu mérito
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na espécie, trata-se de agravo manejado contra decisão que indeferiu a suspensão de execução de duplicata decorrente de aquisição de sementes de milho, nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de execução de título extrajudicial movida por Agromen Sementes Agrícolas Ltda em desfavor de Zaercio Fagundes Gouveia, com base em duplicata n. 76873-01, no valor original de R$ 191.400,00, atualizada para R$ 220.672,53, decorrente da aquisição de sementes de milho.

O executado, por meio de sua defesa (id. 178773394), requereu a suspensão da execução alegando estar em recuperação judicial no processo n. 5782079-85.2024.8.09.0051, em trâmite na 7ª Vara Cível de Goiânia/GO, sustentando que: (i) há decisão de stay period que suspende todas as ações executivas até fevereiro/2025; (ii) o crédito seria concursal; (iii) existiria proteção patrimonial decorrente da recuperação judicial.

A exequente manifestou-se (id. 185976628) refutando os argumentos do executado, esclarecendo que: (i) a transação foi realizada com o executado em sua pessoa física; (ii) o Grupo Gouveia mencionado na recuperação judicial não possui relação com a presente demanda; (iii) os endereços são distintos; (iv) não há confusão patrimonial; (v) ausentes os requisitos para suspensão da execução.

É o relatório, decido.

Conforme evidenciado nos autos, a duplicata executada (n. 76873-01) foi emitida em decorrência de venda de sementes de milho realizada diretamente ao executado Zaercio Fagundes Gouveia em sua pessoa física, conforme consta da Nota Fiscal 000037.

O princípio da separação patrimonial entre pessoa física e jurídica é basilar no ordenamento jurídico brasileiro. A circunstância de o executado integrar o denominado "Grupo Gouveia" não implica automática extensão dos efeitos da recuperação judicial às suas obrigações pessoais.

A análise dos documentos demonstra inequivocamente que: o crédito executado originou-se de transação comercial específica entre a exequente e o executado pessoa física; o endereço constante na nota fiscal (FAZ. SAO JUDAS TADEU - MT 430, SANTA CRUZ DO XINGU/MT) difere substancialmente do endereço do Grupo Gouveia; inexiste demonstração de garantias cruzadas ou confusão patrimonial.

O stay period previsto no art. 6º, § 4º da Lei 11.101/2005 aplica-se aos créditos sujeitos à recuperação judicial. No caso dos autos, o crédito executado não possui natureza concursal, pois decorre de obrigação assumida pelo executado em sua esfera pessoal, desvinculada da atividade empresarial objeto da recuperação.

A recuperação judicial não abrange automaticamente as dívidas pessoais dos sócios ou administradores, sendo necessária demonstração efetiva de confusão patrimonial ou outras circunstâncias específicas que justifiquem a extensão dos efeitos recuperacionais.

Ao executado competia demonstrar a efetiva conexão entre o crédito executado e a atividade empresarial objeto da recuperação judicial, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

Ante o exposto, com fundamento nos arts. 783, 824 e 829 do CPC c/c arts. 6º e 49 da Lei 11.101/2005,
INDEFIRO
o pedido de suspensão formulado pelo executado pelas seguintes razões: o crédito executado não possui natureza concursal, originando-se de transação realizada com o executado pessoa física; ausência de demonstração de confusão patrimonial entre o executado e o Grupo Gouveia; inaplicabilidade do stay period da recuperação judicial; distinção clara entre as esferas patrimoniais da pessoa física e das empresas do grupo econômico.

Considero o executado Zaercio Fagundes Gouveia citado (id. 176541381) para, no prazo de 3 dias, efetuar o pagamento da quantia de R$ 220.672,53, acrescida dos encargos legais, nos termos do art. 829 do CPC.

Intime-se
a exequente para, no prazo de 15 dias, indicar diligências concretas para a garantia da execução.”
(ID. 195281363, na origem).

Insurge-se o Agravante contra a decisão supra, asseverando a competência exclusiva do Juízo Universal da Recuperação Judicial e a ausência de separação patrimonial entre empresário individual e pessoa física.

Pois bem.

In casu
, o cerne da controvérsia reside na determinação da natureza concursal ou extraconcursal do crédito executado e na competência para tal definição, considerando a recuperação judicial do agravante na qualidade de empresário individual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado entendimento quanto à ausência de distinção patrimonial no empresário individual, conforme se extrai do seguinte precedente:

“A empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual.”
(
Ex vi
STJ. REsp 1.355.000/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 20/10/2016, DJe 10/11/2016; destaquei).

Esta orientação encontra respaldo na própria natureza jurídica do empresário individual, sendo que
o patrimônio da pessoa física e o da empresa se confundem integralmente
,
não havendo limitação de responsabilidade
.

Esclarece a doutrina especializada:

“(...) empresário individual exerce a atividade empresarial sem qualquer limitação de responsabilidade. Entre empresário individual e empresa não há, como se verifica entre os sócios e a sociedade, uma distinção de personalidade”.
(
In
RIZZARDO, Arnaldo. Direito de empresa, 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 67).

Tratando-se especificamente de produtor rural, a Corte Superior firmou precedente no sentido de que:

“(...)
não há distinção de regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que postula a recuperação judicial
, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.”
(
Ex vi
STJ. AgInt no REsp 1.798.642/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08/02/2022, DJe DJe 14/02/2022; destaquei).

No caso concreto, denota-se que
o crédito executado decorre da aquisição de sementes de milho
–
insumo diretamente relacionado à atividade agropecuária desenvolvida pelo Agravante
–,
não se tratando de obrigação pessoal desvinculada da atividade produtiva
.

Quanto à competência para definição da natureza do crédito, o STJ consolidou que
“
Compete ao Juízo da Recuperação Judicial a declaração da concursalidade ou da extraconcursalidade de créditos havidos em face de sociedades recuperandas
” (
Ex vi
STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no CC n. 165.963/AM, Rel. Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 22/09/2021, DJe 01/10/2021; destaquei).

Especificamente quanto ao empresário individual em recuperação judicial, decidiu a Corte Superior que “
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que
não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos
” (
Ex vi
STJ. AREsp 508.190/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, decisão monocrática, DJe 04/05/2017; g. n.).

Ademais, a jurisprudência do STJ já fixou o entendimento de que
“O juízo da recuperação judicial é competente para decidir acerca da destinação do patrimônio do empresário em recuperação judicial”
(
Ex vi
STJ. CC 155.294/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2ª Seção, j. 28/11/2018, DJe 05/12/2018).

Na espécie,
a circunstância de a duplicata ter sido emitida nominalmente à pessoa física não afasta sua vinculação à atividade empresarial
, dado que
o patrimônio do empresário individual é único e indivisível
.

Não bastando, cumpre observar que o Agravante se encontra em processo de recuperação judicial devidamente processado sob consolidação substancial, com
stay period
prorrogado até setembro de 2025
, não se configurando manobra fraudulenta, mas utilização regular do instituto recuperacional.

Nessa perspectiva, a decisão agravada, ao definir unilateralmente a extraconcursalidade do crédito
sem observar a

competência absoluta do Juízo Universal da Recuperação Judicial
, encontra-se em dissonância com a orientação jurisprudencial consolidada,
comportando reforma
, por comprometer o plano de soerguimento empresarial.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ZAÉRCIO FAGUNDES GOUVEIA
para,
confirmando a tutela provisória
anteriormente concedida,
reformar a decisão de primeiro grau
e determinar a
suspensão
da execução
até o término do
stay period
ou decisão definitiva do Juízo Universal sobre a natureza do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025